Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES DA PRISÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF que decretou a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem conhecida e denegada.